Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. TAXAS CONDOMINIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA. PROVA. PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que os Réus não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia de demonstrar o pagamento do encargo locatício vencido no mês de abril de 2022 e das despesas de condomínio, ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do disposto no art. 373, II, do CPC/15, são devidos os valores cobrados nos presentes autos, referentes a tais débitos.
2. Para incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, de devolução em dobro do valor cobrado por dívida já paga, a restituição depende da demonstração de má-fé, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Apelação conhecida e não provida.